Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-58.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015230-58.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: POSTO LOCOMOTIVA LTDA, LAZARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIA HELENA VAZ PORTO, BRUNA BEATRIZ FERREIRA, ANALIA CRISTINA FARIA SILVA GATTO, A C F SILVA GATTO & CIA LTDA
AGRAVADO: MPEMT - PEDRA PRETA
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora